Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010035-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ACESSO PRÓXIMO DO DOMICÍLIO]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCERRAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR QUILOMBOLA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVAVA O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DIFERENCIADA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS.

INVOCAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA. DISCUSSÃO SOBRE OMISSÃO ESTATAL E MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À OMISSÃO ESTATAL OU À SUPRESSÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUANTO À DESATIVAÇÃO DA ESCOLA. ATO DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública, objetivando o imediato restabelecimento das atividades da Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, localizada na comunidade de Vão Grande, sob o argumento de que o fechamento da unidade violaria o direito à educação diferenciada assegurado às comunidades tradicionais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face da alegada paralisação de unidade escolar quilombola, suscitando discussão sobre possível violação ao direito à educação diferenciada, nulidade do redimensionamento administrativo por ausência de consulta prévia à comunidade, eventual omissão estatal na oferta de alternativa educacional e fragilidade da motivação administrativa frente à estrutura escolar existente.

III. Razões de decidir

3.

A deliberação do órgão colegiado sobre o mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno anteriormente interposto, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, esvaziando sua utilidade processual.

4.

A concessão de tutela provisória exige demonstração conjunta da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, as alegações de encerramento da escola quilombola e descontinuidade do serviço público educacional não foram acompanhadas de prova inequívoca da omissão estatal ou de prejuízo concreto ao atendimento escolar da comunidade.

5.

A alegação de violação ao direito à educação diferenciada, com fundamento em preceitos constitucionais (CF/1988, arts. 205, 206, 216) e internacionais (Convenção no 169 da OIT), é juridicamente relevante, mas, para fins de medida liminar, exige robustez probatória mínima quanto à sua ocorrência fática, o que não se verifica nos autos.

6.

O contexto dos autos indica a existência de reorganização administrativa da estrutura educacional local, não havendo demonstração de supressão arbitrária ou total das atividades escolares, o que torna imprescindível a produção de prova técnica e o regular contraditório, inviabilizando a concessão da tutela requerida em sede de cognição sumária.

7.

A atuação judicial em políticas públicas sensíveis como a educação em territórios tradicionais exige prudência institucional e deferência à atuação administrativa, não cabendo substituir, de forma prematura e sem base probatória adequada, o planejamento educacional adotado pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática anterior.
2. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de unidade escolar quilombola exige demonstração inequívoca da descontinuidade do serviço educacional, da omissão estatal e da existência de risco de dano irreparável, elementos que não se fazem presentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 206, 216; CPC, arts. 300 e 1.021, § 1o; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05.06.2023; TJPR, AI 1621417-8, Rel. Des. Nilson Mizuta, 5a Câmara Cível, j. 30.01.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010035-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Defensoria Pública Estadual
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000304-04.2025.8.11.0008 ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Bugres
e do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, para determinar o restabelecimento do funcionamento da Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, situada na comunidade tradicional de Vão Grande.

Nas razões recursais (ID n. 278222392), a Agravante apresenta breve contextualização dos fatos e sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando que o fechamento da unidade escolar compromete de forma substancial o direito fundamental de acesso à educação, especialmente na perspectiva da educação diferenciada assegurada às comunidades quilombolas. Aponta, ainda, ofensa a preceitos constitucionais e normativos que garantem o respeito à identidade cultural e territorial das populações tradicionais.

Segundo afirma, a mencionada escola funcionava regularmente há mais de uma década, com infraestrutura física adequada, biblioteca, quadra esportiva, horta pedagógica, e corpo docente parcialmente composto por integrantes da própria comunidade, sendo que no ano letivo anterior, mais de 50 alunos estariam matriculados.

Afirma, ainda, que, diversamente do que entendeu o Juízo
a quo
, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida de urgência, pois o direito invocado encontra respaldo nos artigos 6o, 205, 206, 208 e 227 da Constituição Federal, bem como na Resolução CNE/CEB no 08/2012, que trata da oferta de educação escolar específica para comunidades remanescentes de quilombos.

Sustenta, também, que, a decisão administrativa de redimensionamento da unidade escolar é nula, por ter sido tomada sem a prévia consulta à comunidade afetada, em violação direta à Convenção no 169 da OIT, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelos Decretos no 6.040/2007 e no 10.088/2019.

Ressalta, ademais, a existência de estrutura física funcional plenamente consolidada na escola e a ausência de justificativa técnica ou financeira plausível para seu fechamento, razão pela qual impugna a alegada inviabilidade administrativa ou orçamentária.

Enfatiza, outrossim, o risco iminente de dano irreparável à coletividade envolvida (periculum in mora), tendo em vista que o encerramento das atividades escolares sem alternativa concreta compromete a continuidade do calendário escolar de dezenas de crianças e adolescentes, muitas das quais já se encontram excluídas do ambiente escolar em 2025.

Por fim, afirma estar demonstrada a verossimilhança das alegações, evidenciada pela paralisação das atividades escolares e pela ausência de providências efetivas dos entes públicos para assegurar o atendimento educacional à comunidade.

Diante de tais razões, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar, liminarmente, o imediato reestabelecimento do funcionamento da referida unidade escolar. No mérito, postula o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência postulada na ação originária.

Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Defensoria Pública Estadual (artigo 73, § 1o do RITJMT), conforme certidão de ID n. 278277364.

Os documentos foram colacionados no ID n. 284302365.

Em decisão no ID n. 284466387, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, por ausência dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da necessidade de instrução probatória, da falta de comprovação de descontinuidade total do atendimento educacional e do caráter meramente administrativo da reorganização escolar, que não evidenciou, em juízo sumário, ilegalidade flagrante ou dano irreparável à coletividade.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 286939860) e pelo Município de Barra do Bugres (ID n. 294322397), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Agravante interpôs agravo interno no ID n. 296674397, reiterando os argumentos anteriormente expostos, e pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, a submissão do pedido à Câmara para nova análise.

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 303016350) e pelo Município de Barra do Bugres (ID n. 306766884), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID n. 301117397, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

Esta relatora entendendo que o o recurso de agravo de instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento de mérito pelo órgão colegiado, determinou que se lançasse a julgamento o Agravo Interno e o agravo de instrumento em conjunto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Defensoria Pública Estadual
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000304-04.2025.8.11.0008 ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Bugres
e do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, para determinar o restabelecimento do funcionamento da Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, situada na comunidade tradicional de Vão Grande.

De início, é imperioso destacar que, o recurso de agravo de instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento de mérito pelo órgão colegiado, de modo que a deliberação colegiada sobre o agravo principal supre e esvazia a utilidade do agravo interno, que visava exclusivamente à reforma da decisão unipessoal em caráter provisório.

Trata-se, portanto, de hipótese de prejudicialidade por superveniência de julgamento de mérito, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria e nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento maduro para receber julgamento de mérito, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática do relator, deve ser julgado prejudicado, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

2. Os bloqueios realizados em contas registradas em nome do Agravante, visando saldar dívida junto à exequente/Agravada, não se encaixam na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC (impenhorabilidade de salários), em razão da ausência de comprovação da natureza da verba.

3. Não havendo comprovação de que o valor bloqueado é proveniente de saldo de salário, tampouco de que a referida medida atingirá o mínimo existencial e prejudicará a subsistência digna do devedor, ônus que lhe competia, deve prevalecer a presunção de que os valores bloqueados não possuem caráter alimentar, pois não decorrem de verba salarial ou de qualquer outra verba impenhorável, razão pela qual a penhora deve ser mantida.

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0011724-22.2023 .8.27.2700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS). [Destaquei]

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 284302368 – p. 26/30), o Magistrado Singular consignou, em síntese, que a pretensão voltada à reabertura das matrículas, ao restabelecimento integral do funcionamento da Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, à implementação do ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, ao reconhecimento da nulidade de eventuais atos administrativos de redimensionamento e à vedação do fechamento da unidade escolar coincidia integralmente com o próprio mérito da demanda, atraindo a vedação prevista no art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92.

Além disso, destacou a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da existência de informações contraditórias nos autos quanto à efetiva desativação da escola ou mera reorganização administrativa, o que, somado à necessidade de dilação probatória, impedia o juízo de probabilidade do direito e de urgência exigidos à concessão da tutela. Por fim, diante do contexto fático ainda controvertido, entendeu que a apreciação dos pedidos deve aguardar o regular contraditório e instrução processual.

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse aspecto, a controvérsia em exame cinge-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada na origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
especialmente sobre a demonstração inequívoca de possível violação ao direito à educação diferenciada, nulidade do redimensionamento administrativo por ausência de consulta prévia à comunidade, eventual omissão estatal na oferta de alternativa educacional e fragilidade da motivação administrativa frente à estrutura escolar existente.

Como se sabe, é inegável que a Constituição Federal de 1988 consagra, nos artigos 6o e 205, a educação como direito social e instrumento indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa, à cidadania e à dignidade humana.

Ademais, o artigo 216 estabelece a proteção e a valorização das manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, assegurando às comunidades quilombolas o direito à preservação de suas práticas e saberes tradicionais.

No mesmo sentido, o art. 2o da Lei n.o 10.639/03 e o Decreto Federal n.o 6.040/07 (que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais), em harmonia com a Convenção n.o 169 da OIT, ratificada pelo Brasil, reconhecem o direito das comunidades tradicionais a uma educação diferenciada, específica, intercultural, bilíngue e comunitária, construída com sua participação ativa e respeitosa de suas formas próprias de organização.

Diante disso, não se ignora a relevância do bem jurídico tutelado na demanda de origem, tampouco a importância da atuação do Poder Judiciário como instrumento de concretização dos direitos fundamentais, sobretudo quando se vislumbra possível ameaça à efetividade da educação em comunidades historicamente marginalizadas.

Ressalta-se, outrossim, que, é assente que o Poder Judiciário possui legitimidade para, de forma excepcional, intervir em matérias tradicionalmente afetas à discricionariedade administrativa, especialmente no âmbito das políticas públicas essenciais, quando evidenciada omissão estatal no cumprimento de deveres constitucionais, como aqueles relacionados à efetivação do direito à educação, à promoção da igualdade substancial e à salvaguarda das especificidades culturais das comunidades tradicionais.

Entretanto, a atuação jurisdicional em sede de tutela de urgência, sobretudo quando voltada à imposição de obrigações positivas à Administração Pública, a exemplo da reativação de unidade escolar, com os respectivos desdobramentos financeiros, estruturais e de pessoal, exige demonstração clara e robusta dos pressupostos legais que a autorizam.

Impõe-se, assim, o necessário rigor na análise dos elementos de convicção trazidos aos autos, de modo a evitar que o juízo substitua indevidamente a atuação técnica, legítima e planejada do administrador público, por decisão judicial desprovida de suporte probatório suficiente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário,
em situações excepcionais
, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)
.

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 5/6/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-6-2023 PUBLIC 30-06-2023). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS.INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLUTA INÉRCIA ESTATAL. REFORMAS EM ANDAMENTO.PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR. INSCRIÇÃO NO "PROGRAMA ESCOLA 1000". PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização de obras públicas, quando flagrante a omissão constitucional. Todavia, no caso concreto, existem provas de que as reformas e a construção de uma nova unidade educacional rural já se encontram em andamento por parte do Estado do Paraná. Significa dizer que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia estatal que justifique a medida de urgência determinada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 16214178 PR 1621417-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 30/1/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2196 7/2/2018)

Na hipótese vertente, a argumentação trazida pela parte Agravante repousa, em larga medida, sobre elementos probatórios que, embora relevantes, não demonstram de forma inequívoca a suposta interrupção integral e arbitrária do direito à educação na comunidade quilombola de Vão Grande.

Em relação à alegação de nulidade do redimensionamento administrativo pela ausência de consulta prévia à comunidade quilombola
, cumpre observar que, o dever de consulta, previsto na Convenção no 169 da OIT e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser interpretado de forma absolutista ou desvinculada das circunstâncias concretas do caso.

A obrigatoriedade de oitiva das comunidades tradicionais aplica-se, de fato, às decisões estatais suscetíveis de afetar diretamente seus modos de vida, organização social, práticas culturais e formas próprias de reprodução social. Entretanto, no presente caso, não há nos autos, até o momento, prova inequívoca de que o ato administrativo de reorganização da rede de ensino tenha efetivamente extinguido a Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, tampouco que tenha implicado ruptura abrupta ou supressão unilateral de vínculos com a comunidade.

A documentação apresentada revela, antes, a intenção de remanejamento da gestão pedagógica ou administrativa da unidade escolar para outra estrutura da rede pública, seja estadual ou municipal, o que demanda a devida apuração em juízo exauriente quanto à natureza e extensão da medida.

Não se pode presumir, com base apenas em indícios e percepções subjetivas da parte autora, que o Poder Público tenha deliberadamente desconsiderado o direito à consulta prévia, sem a devida instrução probatória a respeito do processo decisório adotado.

De igual modo, no refere à suposta omissão estatal na oferta de alternativa educacional à comunidade, é preciso ponderar que, diferentemente de casos em que há claro abandono estatal ou supressão total do serviço público, o presente feito revela uma situação de transição ou readequação administrativa, ainda em curso, e cercada de controvérsias quanto à sua efetiva implementação.

Como se extrai dos elementos constantes dos autos, os entes demandados sustentam que a oferta educacional à comunidade de Vão Grande está sendo mantida por meio de outra instituição de ensino vinculada à rede pública, com adaptação de estratégias administrativas.

Nesse aspecto, em que pese a parte agravante sustente que tais alternativas seriam insuficientes ou inadequadas sob o ponto de vista da especificidade cultural da comunidade quilombola, tal juízo exige análise técnica e probatória mais profunda, inclusive com eventual realização de inspeção judicial, oitiva de membros da comunidade, e produção de prova pericial educacional e antropológica.

A alegação genérica de omissão estatal, desacompanhada de demonstração robusta de descontinuidade integral, não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar que imponha ao Estado obrigações estruturais de grande complexidade e impacto financeiro, sobretudo sem o contraditório devidamente formado.

Acerca da arguição de que a motivação administrativa do redimensionamento seria frágil diante da estrutura física consolidada da escola, também não se pode concluir, em sede de cognição sumária, que a existência de infraestrutura adequada por si só inviabilize a adoção de medidas de reestruturação da rede de ensino.

A Constituição Federal confere à Administração Pública o dever de planejar e organizar seus serviços com base em critérios de eficiência, economicidade, adequação orçamentária e interesse público, nos termos do art. 37, caput.

A manutenção de escolas com baixa demanda, sobreposição de funções ou dificuldades operacionais pode ensejar, dentro da margem de conveniência e oportunidade, a adoção de soluções de redimensionamento, desde que não afrontem os direitos fundamentais dos usuários do serviço.

Esse contexto de contradições evidencia a necessidade de aprofundamento da instrução processual, com participação ativa dos entes públicos envolvidos, da comunidade atingida, e, se necessário, da produção de prova técnica e pericial, de modo a esclarecer se houve, de fato, encerramento integral das atividades escolares; se os estudantes estão desassistidos educacionalmente; se o modelo de reorganização administrativa e pedagógica compromete o direito à educação diferenciada; e se houve violação aos princípios da consulta prévia, do respeito à identidade étnico-cultural e da dignidade da pessoa humana.

Destaca-se, também, que, não se verifica, até o momento, omissão absoluta por parte da Administração, tampouco demonstração clara de que a comunidade se encontra totalmente alijada do acesso à educação e, ainda que se reconheça a sensibilidade da situação e a imprescindibilidade da preservação da escola como instrumento de afirmação cultural, não se revela juridicamente viável, nesta fase, a imposição liminar de obrigações dessa magnitude, sem prévia formação do contraditório e apuração circunstanciada dos fatos.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por ausência de elementos que justifiquem a intervenção judicial imediata.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos e,
declaro PREJUDICADO o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025